Tribunal: TJPA
Processo: 0852423-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852423-67.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERSON DIAS OLIVO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. TITULAÇÃO DE MESTRADO. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010 (PCCR). ATO VINCULADO. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidor público estadual, integrante do quadro do magistério, para determinar a implementação de progressão funcional vertical decorrente da obtenção de título de Mestrado, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito diante da transição de regimes jurídicos; (ii) definir se a progressão funcional vertical por titulação é ato vinculado ou discricionário sujeito à disponibilidade orçamentária; e (iii) estabelecer se as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar a implementação de direito subjetivo previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de progressão funcional de servidor público, quando não há negativa expressa do direito pela Administração, configura relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR) estabelece critérios objetivos para a progressão vertical, sendo que a obtenção do título de Mestrado assegura ao servidor o direito à passagem para a Classe III (art. 15, II).

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui ato administrativo vinculado e direito subjetivo do servidor, não podendo a Administração Pública esquivar-se de seu cumprimento sob a alegação de mora na avaliação ou falta de abertura de processo anual.

Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1075, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional sob o argumento de superação dos limites de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, por tratar-se de exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.

A omissão administrativa de mais de quatro anos em apreciar o requerimento protocolado pelo autor viola os princípios da eficiência e da legalidade (art. 37, caput, CF/88 e art. 86 da Lei Estadual nº 5.810/94).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional vertical do magistério estadual, fundamentada na obtenção de titulação acadêmica, é ato vinculado e direito subjetivo do servidor que cumpre os requisitos da Lei nº 7.442/2010.

A inércia da Administração em concluir processo administrativo de progressão não impede o reconhecimento judicial do direito com efeitos retroativos à data do requerimento.

As restrições orçamentárias da LRF não incidem sobre progressões funcionais, conforme tese fixada no Tema 1075 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 13, 15 e 17; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 86; LC nº 101/2000, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO); STJ, Súmula 85.A execução deve ser extinta quando comprovado o depósito judicial integral do débito e requerido, sem ressalvas, o levantamento ou conversão do valor em renda pela exequente.

É vedada a inovação recursal consistente na alegação tardia de insuficiência do depósito após a concordância com o valor executado.

O comportamento contraditório da parte exequente afronta a boa-fé processual e impede o prosseguimento da execução.

Dispositivos legais citados

CPC/2015, arts. 924, II; 925; 1.013; 1.014; 85, § 11; 329.

Jurisprudência citada

TJPA, Apelação Cível nº 0001663-36.2016.8.14.0073, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/11/2024; TJPA, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – nº 0804613-92.2025.8.14.0000 – Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro – Seção de Direito Público, j. 23/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (
ID 26572513
) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
GERSON DIAS OLIVO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ que promova a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus vencimentos as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão (com vencimentos em escala progressiva), com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), devendo ainda considerar o acréscimo referente à titulação de Mestre, ante a conclusão do curso de Mestrado, pelo ora requerente.

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. (...)”

O autor, servidor público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC-PA, ocupando o cargo de Especialista em Educação (Classe II), comprovou a conclusão de curso de Mestrado em Educação em 03/12/2019.

Em 02/03/2020, protocolou requerimento administrativo (Proc. 0001465729/2020) pleiteando a progressão vertical para a Classe III. Todavia,
após mais de quatro anos sem resposta da Administração
, ajuizou a presente demanda em 27/06/2024, requerendo a condenação do Estado à implementação definitiva da progressão funcional vertical por escolaridade e pagamento das diferenças salariais retroativas desde o requerimento administrativo (02/03/2020).

O juízo de origem rejeitou a prescrição de fundo de direito, aplicando a Súmula 85 do STJ.

No mérito, reconheceu que a progressão vertical é ato vinculado, condicionado apenas ao cumprimento de requisitos objetivos (titulação). Destacou que a omissão estatal não pode prejudicar o servidor e que o tempo de serviço e a titulação comprovada impõem o enquadramento na forma da Lei nº 7.442/2010. Condenou o réu à atualização da carreira e ao pagamento dos retroativos.

Irresignado, o Estado sustenta (ID 26572516): (i) impugnação à justiça gratuita; (ii) prescrição do fundo de direito, alegando que o marco inicial seria a Lei de 2010; (iii) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (iv) que a progressão vertical não é automática, dependendo de processo anual, avaliação de desempenho e disponibilidade orçamentária; (v) vedação de "efeito repique" e combinação de regimes.

O apelado (ID 26572521) pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da justiça gratuita.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 27875335) manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, presentes os pressupostos.

II.
Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito, bem como os fundamentos de fato e de direito pelos quais se impugna a sentença. A inobservância desse dever formal — traduzida na ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida — pode acarretar o não conhecimento do apelo por deficiência formal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, examinando detidamente as razões recursais acostadas aos autos, verifica-se que, embora sucintas e por vezes reiterativas da contestação, as alegações deduzidas pelo ESTADO DO PARÁ enfrentam os pontos centrais da sentença de forma minimamente suficiente, o que afasta a incidência da preclusão formal por ausência de dialeticidade.

Com efeito, a apelação não se limita a uma reprodução mecânica das defesas anteriormente apresentadas. A peça recursal sustenta, por exemplo, que o enquadramento funcional decorrente da Lei nº 7.442/2010 constitui ato único de efeitos concretos, alegando prescrição do fundo de direito e expondo, ainda que de forma crítica e divergente, fundamentos para afastar a incidência da Súmula nº 85 do STJ. Ainda, dedica seção específica à controvérsia sobre a revogação do regime jurídico anterior (Lei nº 5.351/86), argumentando contra a tese adotada pelo juízo de origem.

Embora tais argumentos não sejam persuasivos para infirmar a conclusão do juízo sentenciante, sua existência evidencia o esforço mínimo exigido para a impugnação concreta da fundamentação da sentença. A jurisprudência do STJ é clara ao admitir que a repetição de teses defensivas anteriores, por si só, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja algum grau de correlação com os fundamentos da decisão vergastada (AgInt no AREsp 2097402/SP, DJe 12/03/2024).

Nesse panorama, inexiste vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso.

A preliminar, portanto, não merece prosperar.

III.
Prejudicial de Mérito

Quanto a prescrição, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. O autor questiona a mora administrativa em pedido formulado em 2020, sob a égide da Lei vigente (PCCR/2010). Tratando-se de omissão em relação a verbas remuneratórias, a lesão renova-se mensalmente. Aplica-se a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o pagamento das prestações pretéritas, são devidas, respeitada a prescrição quinquenal, conforme assentado na r. sentença de primeiro grau. Esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR. ESCRIÇÃO TRIENAL.
PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932
.
REJEITADO.
MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

(....)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

III. Mérito

A controvérsia reside na natureza do ato de progressão vertical por escolaridade no magistério paraense.

A Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu art. 15, inciso II, é clara quanto a progressão para a Classe III, que deve ocorrer mediante a obtenção do título de Mestrado na área da educação,
in verbis:

Art. 15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

(...)

II - a progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

O autor comprovou o título (ID 26572490) e o respectivo protocolo administrativo em 02/03/2020 (ID 26572492)

A alegação estatal de que a progressão depende de critérios discricionários e abertura de processo anual não subsiste. A omissão da Administração em realizar as avaliações ou abrir os editais anuais previstos no art. 17 da citada Lei não pode ser óbice ao exercício de direito subjetivo. Trata-se de ato vinculado; comprovada a titulação, o enquadramento é imperativo.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Professor. Progressão funcional horizontal e vertical. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, Professor de Sociologia, Classe I, Nível A, admitido em 10/05/2019, contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado do Pará. O impetrante alegou ter requerido administrativamente, em 2022, progressões horizontal e vertical, com base na Lei Estadual nº. 7.442/2010, em razão da conclusão do estágio probatório e da titulação acadêmica de mestre e doutor, sem que houvesse apreciação de seus pedidos. Requereu o enquadramento no cargo de Professor Classe IV, Nível B, bem como o pagamento dos efeitos financeiros a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR em trâmite sobre matérias correlatas impõe a suspensão do feito; (ii) estabelecer se incide prescrição no pedido de progressão funcional formulado pelo servidor; (iii) determinar se estão atendidos os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 versa sobre hipóteses distintas (prescrição em ações ajuizadas cinco anos após o enquadramento ou revogação da Lei nº 5.351/1986; impossibilidade de progressão a servidor não efetivo; e cumulação de vantagens de regimes jurídicos distintos), não incidindo sobre o caso concreto.

4. Não há prescrição do fundo de direito, pois o servidor ingressou em 2019, concluiu estágio probatório em 2022, formulou requerimentos no mesmo ano e não houve negativa expressa da Administração. A Súmula 85 do STJ assegura que, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio.

5. O art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.442/2010 garante ao servidor com titulação superior o direito à progressão imediata após o estágio probatório.
O impetrante possuía título de mestre à época do ingresso, fazendo jus à progressão vertical para Classe III.

6. O art. 14, § 1º, da Lei nº 7.442/2010 assegura progressão horizontal automática para o Nível B após o estágio probatório, direito adquirido pelo servidor.

7. A conclusão posterior do doutorado enseja nova progressão vertical para Classe IV, mantendo o Nível B, nos termos dos arts. 5º, II,
d
, e 15, III, parágrafo único, da lei de regência.

8.
A progressão implica reajuste remuneratório obrigatório (art. 25 da Lei nº 7.442/2010), não podendo a Administração invocar limitações orçamentárias para negar direito subjetivo do servidor. O STJ, no Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO), consolidou o entendimento de que é ilegal a recusa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos, ainda que superados os limites da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 não justifica a suspensão de mandado de segurança que versa sobre progressão funcional de servidor ativo, fundada apenas na Lei Estadual nº. 7.442/2010.

2
. No caso concreto, não incide prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ
.

3
. O servidor com titulação de mestre ou doutor tem direito à progressão vertical imediata, após o estágio probatório, para a classe correspondente à sua formação acadêmica.

4. A progressão horizontal automática deve ser implementada após o estágio probatório, ainda que ausente avaliação de desempenho.

5
. A limitação orçamentária não pode obstar a concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, 6º, 8º, 13 a 15 e 25; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema Repetitivo 1075).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804613-92.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 23/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. III -
Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ
. IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJPA, AP e REEX n.º 0002941-04.2015.8.14.0301. Relatora: Des.ª Ezilda Pastana Mutran. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data de

Julgamento: 09/05/2022).

Quanto ao impacto financeiro, o STJ, no
Tema 1075
, consolidou que a progressão funcional é direito subjetivo e não pode ser impedida por limites da LRF. Vejamos:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

A demora de quatro anos para análise do pleito administrativo extrapola qualquer prazo de razoabilidade (art. 86 da Lei 5.810/94), configurando mora ilícita.

Portanto, a sentença que determinou o enquadramento e o pagamento das diferenças desde o requerimento administrativo deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará (em favor do patrono do apelado) para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026